Tribunal: TJSP
Processo: 1077756-69.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
IA): Direito Tributário. Apelação. Tributos Municipais. Recurso de apelação não conhecido, com ordem de redistribuição.

Ação ordinária que busca evitar a exigência de recolhimento do ISSQN como condição para a expedição de habite-se.

A questão em discussão consiste em determinar a competência preferencial das Câmaras Especializadas em Tributos Municipais para julgar o caso.

Razões de

Ementa:
IA): Direito Tributário. Apelação. Tributos Municipais. Recurso de apelação não conhecido, com ordem de redistribuição.

Ação ordinária que busca evitar a exigência de recolhimento do ISSQN como condição para a expedição de habite-se.

A questão em discussão consiste em determinar a competência preferencial das Câmaras Especializadas em Tributos Municipais para julgar o caso.

Razões de Decidir. A competência preferencial das Câmaras Especializadas em Tributos Municipais (14a, 15a e 18a) deve ser respeitada. O recurso de apelação não foi conhecido, sendo determinada a redistribuição.

Dispositivo. Recurso de apelação não conhecido, com ordem de redistribuição.